Tribunal: TJPA
Processo: 0800800-87.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800800-87.2022.8.14.0024

APELANTE: SIRLEIA SOARES GONCALVES DE OLIVEIRA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., M. F. DA S. FRANCO EIRELI

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., M. F. DA S. FRANCO EIRELI, SIRLEIA SOARES GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800800-87.2022.8.14.0024

APELANTE/APELADO: SIRLEIA SOARES GONÇALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HULDA JULIANA QUEIROZ DE OLIVEIRA - OAB/PA 25096

APELANTE/APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20.601-A

APELANTE/APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20.601-A

APELADO: M. F. DA SILVA FRANCO (OMNI ODONTO MÉDICA)

ADVOGADO: LEONEL VINHAS COSTA SOUZA - OAB/PA 21.441

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Sirléia Soares Gonçalves de Oliveira, Banco Santander (Brasil) S/A e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que declarou a nulidade de contratos fraudulentos de financiamento, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa M.F. da S. Franco – Omni Odonto Médica – EIRELI. Os bancos apelam pela inexistência de falha e pela redução do quantum; a autora, pela condenação solidária da empresa e majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a responsabilidade civil das instituições financeiras pela celebração de contratos fraudulentos; (ii) estabelecer se a empresa M.F. da S. Franco – Omni Odonto Médica – EIRELI deve integrar o polo passivo; e (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), as quais respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes de terceiros em operações bancárias, consideradas fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

A responsabilidade objetiva impõe às instituições financeiras o dever de adotar mecanismos de segurança adequados, respondendo pelos danos decorrentes de falhas que possibilitem a ocorrência de fraudes, conforme art. 14 do CDC.

O conjunto probatório comprova a falsificação das assinaturas nos contratos de financiamento nº 20033325464 e nº 20033212149, constatada pela divergência gráfica e pela grafia incorreta do nome da autora, além de boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais que confirmam a inexistência de contratação.

A alegação de autenticidade das contratações digitais não afasta a falha na prestação do serviço, pois o sistema de segurança não foi capaz de impedir fraude evidente. O risco de falsificação constitui fortuito interno, pelo qual a instituição financeira responde integralmente.

A empresa Omni Odonto Médica – EIRELI não participou das operações de crédito e não há prova de que tenha concorrido para o evento danoso, sendo correta sua exclusão do polo passivo por ausência de nexo causal.

O dano moral é presumido nas hipóteses de inscrição indevida decorrente de fraude bancária, configurando violação à honra e à tranquilidade pessoal do consumidor, superando o mero aborrecimento.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de compensação mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações de crédito, por configurarem fortuito interno da atividade bancária.

A falsificação de assinatura invalida o contrato desde a origem, por ausência de manifestação válida de vontade do consumidor.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.

O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Empresa fornecedora que não participa do financiamento e não concorre para a fraude é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CC, art. 944, parágrafo único; CPC, arts. 6º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479; TJ-CE, AC nº 0110989-64.2015.8.06.0112, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 25.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de
Apelação

Cível
interpostos por
SIRLEIA SOARES GONÇALVES DE OLIVEIRA,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO S.A
, objetivando a reforma da sentença de Id. 29004910, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente a demanda ajuizada por
SIRLEIA SOARES GONÇALVES DE OLIVEIRA
em face da apelante
,
para fins de declarar a nulidade das contratações impugnadas; determinar a exclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes referentes à lide; e condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na
petição inicial (ID 29004740),
a autora defende que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes em razão de contratos de financiamento fraudados, firmados com falsificação de sua assinatura, pactuados com a empresa OMNI ODONTO MÉDICA para a compra de equipamentos odontológicos.

Afirmou jamais ter celebrado os referidos contratos com as instituições financeiras e que, mesmo após comunicar a fraude e apresentar boletim de ocorrência, continuou recebendo cobranças insistentes por e-mail e telefone, o que lhe causou abalo moral e prejuízos profissionais. Pleiteou a declaração de nulidade dos contratos, a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e indenização por danos morais.

Os réus foram regularmente citados e apresentaram contestação.
A primeira, protocolada sob o ID 29004798, foi apresentada por
Banco Santander S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
., os quais sustentaram a regularidade da contratação, afirmando que os financiamentos foram celebrados mediante procedimentos eletrônicos seguros, com uso de biometria facial e assinatura digital, o que afastaria qualquer falha de segurança.

Alegaram, ainda, a culpa exclusiva de terceiros fraudadores, ressaltando que não houve negligência na verificação dos dados apresentados e que as instituições financeiras também foram vítimas da fraude. Defenderam, portanto, a inexistência de dano moral, porquanto a simples inscrição do nome da autora em razão de contrato aparentemente regular não gera o dever de indenizar. Requereram, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A segunda contestação, sob o ID 29004819, foi apresentada pela empresa
M.F. da S. Franco EIRELI
, a qual arguiu ilegitimidade passiva ad causam, sustentando não ter participado das operações de financiamento contestadas, tampouco auferido qualquer vantagem com o negócio, motivo pelo qual deveria ser excluída da lide. Alegou, ainda, que, caso se reconhecesse alguma irregularidade, esta se limitaria ao âmbito das instituições financeiras, não havendo prova de que tenha concorrido para o evento danoso.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio
sentença (ID 29004910),
pela qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu a existência de fraude nos contratos firmados em nome da autora, declarando a inexistência das relações jurídicas e determinando a exclusão do nome da demandante dos cadastros restritivos de crédito; condenou os réus Banco Santander S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros legais; e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa M.F. da S. Franco EIRELI, extinguindo o processo em relação a esta.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.
A primeira apelação, de ID 29004919, foi interposta pelo
Banco Santander S.A. e pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
., que pleiteiam a reforma integral da sentença, sob o argumento de que não restou comprovada qualquer falha na prestação dos serviços.

Sustentam que os contratos impugnados foram formalizados por meio de sistemas de autenticação confiáveis, incluindo reconhecimento biométrico, o que afastaria a presunção de fraude. Aduzem que, à míngua de demonstração de nexo causal entre a conduta das instituições e o dano alegado, inexiste dever de indenizar. Subsidiariamente, requerem a redução do valor da condenação por danos morais, invocando o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, sob o argumento de que o montante fixado se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso.

A segunda apelação, protocolada sob ID 29004922, foi interposta pela autora
Sirleia Soares Gonçalves de Oliveira
, que requer a reforma parcial da sentença para que a condenação alcance também a empresa M.F. da S. Franco EIRELI, afirmando que esta participou diretamente da concretização das operações fraudulentas, tendo sido o estabelecimento responsável pela venda dos produtos e envio da documentação falsificada às instituições financeiras.

Sustenta, ainda, que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade da ofensa, da dupla negativação indevida e da repercussão pessoal e profissional experimentada. Requer, portanto, a majoração da indenização para patamar compatível com a extensão do dano, além da condenação solidária de todos os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente intimados ao contraditório, as partes apresentaram contrarrazões aos IDs 29004928 e 29004930.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2025.

VOTO

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparos devidamente recolhidos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reparo.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, à luz da Súmula 479 do STJ:

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No mesmo sentido é o artigo 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Portanto, sendo a
responsabilidade da instituição financeira interpretada de forma objetiva, lhe cabe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar fraudes.

Deste modo, o dever de indenizar, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

É importante ressaltar, desde logo, que o caso em exame se distingue significativamente da imensa maioria das ações declaratórias de inexistência de débito que tramitam neste Tribunal, nas quais o consumidor, após anos de descontos regulares em conta ou através de consignados, decide impugnar judicialmente contratos que efetivamente assinou e dos quais usufruiu o valor, alegando, a posteriori, desconhecimento da contratação.

Aqui, todavia, a situação fática é completamente diversa.

O conjunto probatório revela, de forma convincente, que os contratos de financiamento nº 20033325464 e 20033212149 foram firmados mediante falsificação de assinatura. Consta dos autos boletim de ocorrência (ID 29004743), documentos de identificação pessoal da autora e cópias dos contratos impugnados (IDs 29004755 e 29004756), nas quais se observa, evidentemente, a adulteração da assinatura.

Isso porque, nota-se diferença grosseira entre a assinatura digital feita nos contratos e a que consta nos documentos de identificação da autora. Ademais, há erro na grafia do nome (“Gonsalves” em vez de “Gonçalves”), o que revela fortes indícios de fraude (ID 29004799; 29004800; 29004742).

Ademais, verifica-se que as conversas de WhatsApp com a empresa DENTAL JUNIOR, responsável pelo fornecimento direto dos materiais da empresa OMNI ODONTO MÉDICA- EIRELI e comprovantes de pagamento juntados aos autos reforçam a inexistência de contratação de crédito junto às instituições demandadas, mas sim transações comerciais diretas com fornecedores locais.

As testemunhas ouvidas em audiência, especialmente a funcionária do consultório odontológico da autora, confirmaram que as aquisições de materiais ocorreram mediante pagamento direto, por cartão de crédito, sem intermediação de financiamento.

Diante de tais elementos, resta evidente a ocorrência de fraude na contratação, o que invalida o negócio jurídico desde sua origem, por ausência de manifestação válida de vontade da consumidora.

Assim, a alegação de que os contratos são legais por terem sido feitos por meio de procedimentos autênticos não merece guarida, notadamente porque restou demonstrada a falha de segurança por parte da instituição financeira. É o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DAS ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA (ART. 14, § 1º, DO CDC). FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Perdas e Danos para condenar o fornecedor do serviço a restituir o valor de R$ 12 .469,00 (doze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), referente à soma de seis cheques descontados indevidamente em conta bancária da consumidora, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos ocasionados à autora mediante compensação de cheques com assinaturas visivelmente falsificadas, de modo que prescindível a realização de perícia grafotécnica diante da falsificação grosseira e de fácil constatação ao comparar as assinaturas apostas aos cheques e aquelas inscritas nos documentos de identificação da autora. 3. Evidenciada a negligência da instituição financeira quanto ao dever de cautela e segurança inerentes à atividade bancária (art. 14, § 1º, do CDC, e Súmula 479 do STJ), inexistindo elementos de prova nos autos capazes de eximir a responsabilidade objetiva em face da ocorrência do fortuito interno, impondo-se determinar a restituição do indébito de R$ 12.469,00 (doze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) e a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais, fixados em patamar razoável e proporcional no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e assinatura digital registradas no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator (TJ-CE - AC: 01109896420158060112 Juazeiro do Norte, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

No tocante à alegada responsabilidade da empresa M. F. DA SILVA FRANCO (OMNI ODONTO MÉDICA), entendo que não merece reparo a sentença que a excluiu do polo passivo da demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que a mencionada empresa não participou do financiamento objeto da controvérsia, limitando-se à fornecedora de equipamentos odontológicos.

As provas colhidas não evidenciam qualquer conduta da Omni apta a caracterizar o nexo causal entre sua atuação e a fraude verificada nos contratos de financiamento. A responsabilidade pela concessão de crédito e pela verificação da autenticidade documental compete, de forma exclusiva, às instituições financeiras, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, correta a conclusão de primeiro grau ao reconhecer a ilegitimidade passiva da M.F. da S. Franco – Omni Odonto Médica – EIRELI.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da fraude sofrida pelo apelado.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que as rés devem ser condenadas solidariamente a indenizar por danos morais a autora/apelante no valor de R$ 10.000,00, valor que se mostra adequado, razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto.

Ora, considerando-se o montante total dos financiamentos fraudulentos (superior a R$ 18 mil) e o abalo psicológico e financeiro suportado, a indenização arbitrada pelo juízo de origem cumpre satisfatoriamente a função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem representar enriquecimento sem causa.

Assim, concluo que o juízo de origem agiu com acerto ao analisar detidamente as provas constantes dos autos e ao aplicar corretamente o direito às peculiaridades do caso concreto, proferindo sentença que se revela justa, proporcional e em consonância com os princípios da reparação integral e da dignidade da pessoa humana, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AOS RECURSOS INTERPOSTOS
, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025